Tribunal: TJSP
Processo: 1010005-45.2021.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. V. Acórdão que expressa e fundamentadamente assentou que o primeiro proprietário não responde pelas despesas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves, atribuindo à incorporadora do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das referidas despesas. Manifestação clara de inconformismo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. V. Acórdão que expressa e fundamentadamente assentou que o primeiro proprietário não responde pelas despesas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves, atribuindo à incorporadora do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das referidas despesas. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.